Tribunal: STF
Processo: Inq 1491
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: Suspensão condicional do processo: acusado que,
eleito Deputado Federal, pediu se transferisse ao Juízo do Distrito
Federal - seu novo domicílio legal - a verificação do cumprimento
das condições impostas, até então observadas: remessa do processo ao
STF, com o requerimento, afinal não apreciado, exaurindo-se o objeto
da suspensão do processo, enquanto se aguardava o pronunciamento da
Procuradoria-Geral: conseqüente extinção da punibilidade, porque não
imputável ao acusado o atraso no deferimento da transferência
devida.